Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005701-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.265.186/0001-92 (AGRAVADO), S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 31.222.499/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade do caminhão Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da essencialidade do bem foi adequadamente comprovada; e
(ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial.

4. Nos autos, o caminhão foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador judicial, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO).

5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005. 2. O conceito de essencialidade abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003
, em que figuram como partes agravadas
RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. E S. GOMES FERREIRA & CIA LTDA,
que declarou a essencialidade dos bens listados pelas recuperandas, vedando a prática de quaisquer atos de constrição sobre eles durante o
stay period
previsto na legislação falimentar.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão teria incorrido em
error in judicando
ao afastar a natureza extraconcursal dos créditos garantidos por alienação fiduciária, contrariando, assim, o disposto no artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Argumenta que a essencialidade dos bens não foi devidamente comprovada, salientando que a decisão baseou-se em laudo unilateral e genérico, sem a devida análise pormenorizada da real indispensabilidade dos bens para a continuidade das atividades empresariais. Defende que a simples utilização dos bens no cotidiano das empresas não é suficiente para sua caracterização como essenciais, exigindo-se prova robusta e específica que demonstre a imprescindibilidade de cada item em questão, requerendo, por essas razões, a cassação da decisão recorrida ou, sucessivamente, a intimação das agravadas para que produzam tais provas de forma concreta e individualizada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal foi indeferido pelo então Relator, Desembargador Márcio Vidal, conforme decisão de Id. 271849393.

As agravadas, em contrarrazões de Id. 277848894, pleiteiam a manutenção da decisão hostilizada, sustentando, em suma, a essencialidade dos bens, especialmente dos veículos objeto da controvérsia, encontra-se amplamente comprovada por meio da documentação carreada aos autos, notadamente laudo técnico elaborado pelo administrador judicial.

Defendem que a frota de caminhões é elemento essencial e estratégico para a regular continuidade de suas atividades empresariais, pois são diretamente responsáveis pela logística de transporte entre fornecedores e clientes, sendo imprescindíveis para o cumprimento dos contratos firmados e para a manutenção da receita necessária à superação da crise financeira.

Argumentam, ainda, que a retirada dos bens comprometeria a função social da empresa, afetando postos de trabalho e prejudicando credores, o que violaria o princípio da preservação da empresa consagrado no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo não provimento do agravo (Id. 280811388), destacando que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto, no estágio inicial do processo recuperacional, ficou suficientemente evidenciada a essencialidade do veículo em questão para a continuidade das atividades das recuperandas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que, no âmbito da
Ação de Recuperação Judicial n. 1009983-77.2024.8.11.0003
, declarou a essencialidade de determinados bens pertencentes às recuperandas, vedando qualquer ato de constrição sobre eles durante o
stay period
.

Sustenta o agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a essencialidade dos bens sem a necessária demonstração individualizada da indispensabilidade de tais ativos à continuidade das atividades empresariais. Argumenta, ainda, que se trata de bens garantidos por alienação fiduciária, os quais, em regra, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Todavia,
razão não assiste ao recorrente
.

É que a legislação falimentar admite a prevalência do direito de propriedade do credor fiduciário,
mas impõe ressalva expressa à retirada de bens de capital que sejam essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação
, durante o período de suspensão.

Eis o que dispõe o artigo 49, §3o da Lei no 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No caso concreto, o Administrador Judicial atestou que o bem objeto da lide —
caminhão Volkswagen Constellation, ano 2020/2021, placa RAO2A55
— é utilizado de forma estratégica na logística de distribuição das mercadorias das recuperandas, entre a matriz localizada em Cuiabá e suas diversas filiais, algumas situadas em regiões de difícil acesso.

Aliás, manifestação da Administradora Judicial, no Id 178973862 dos autos de origem, trouxe as seguintes ponderações:

Os autos ainda dão conta que as agravadas atuam no comércio atacadista de peças para veículos automotores, de modo que a essencialidade dos bens de capital deve ser aferida com base em critérios objetivos, privilegiando a manutenção da atividade empresarial, em observância aos princípios da função social da empresa e da preservação da fonte produtora.

Aliado a isso, consta no Laudo de Constatação (Id. 155371628 dos autos de origem), que entre as unidades da empresa, verificou-se que a de Cuiabá-MT serve como Centro de Distribuição (CD) às demais filiais, o que justifica a necessidade do caminhão para continuidade das atividades comerciais.

Trata-se, portanto,
de bem de capital indispensável para a consecução da atividade-fim empresarial
, de maneira que sua retirada comprometeria não apenas a geração de receita, mas também a própria viabilidade da recuperação judicial, frustrando os fins do procedimento concursal, que visam à preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, nos moldes do art. 47 da LRF.

Cumpre destacar que a análise da essencialidade deve se pautar em critérios objetivos, restrita a bens corpóreos e duráveis, empregados no processo produtivo da empresa, o que, à luz das provas carreadas aos autos, é precisamente o caso ora examinado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period.
1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda .
2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada”. Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6.
Para efeito de aplicação do § 3o do art . 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)

Nesse passo, ao se verifica, a decisão recorrida observou e o texto da lei e a interpretação conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não se pode perder de vista que a função precípua da recuperação judicial é possibilitar a superação da crise econômico-financeira das empresas em dificuldades, assegurando a manutenção das fontes produtoras e a preservação dos interesses dos credores de forma equânime.

Permitir a constrição ou a retirada de um bem de reconhecida essencialidade neste momento processual equivaleria a obstaculizar a finalidade mesma da recuperação, impondo às recuperandas um ônus praticamente insuperável, o que não se coaduna com os princípios que regem a matéria.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado, confira:

AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: RENATO FRANCISCO KREMER E OUTROS E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falências. Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei n. 11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.
Para se caracterizar como bem de capital, (i) o bem precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário; (ii) o bem deve se encontrar na posse da recuperanda; (iii) não se pode atribuir a qualidade de "bem de capital" a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária.
(Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018).
Reconhecida a essencialidade do bem, os devedores em recuperação judicial devem ser privilegiados no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11 .101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4o do art. 6o) venda e retirada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006668-50.2024 .8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) – destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS - RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – VIGÊNCIA DO PERÍODO DE STAY PERIOD – BENS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 49, § 3o da Lei 11.101/2005 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial .”
O Juízo da recuperação judicial é o competente para reconhecer a essencialidade dos bens de capital para a atividade da recuperanda, nos termos do art. 6o, § 7-A, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. Ainda se tratando de crédito garantido por alienação fiduciária, o Magistrado reconheceu a essencialidade dos bens que integram a recuperação judicial, vigente o período de blindagem, o que justifica, em atenção aos princípios da preservação da empresa e da função social do contrato, a manutenção da decisão de indeferimento da reintegração de posse de bens móveis.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275685420248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025